Tribunal: TJBA
Processo: 0012819-06.2003.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0012819-06.2003.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

Advogado(s)
:

APELADO: ELQUISSON DIAS SOARES

Advogado(s)
:
ELQUISSON DIAS SOARES

MAF 06

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA. AJUIZAMENTO ANTES DA LC N.º 118/2005. NECESSIDADE DE CITAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA A INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ATO CITATÓRIO NÃO REALIZADO. SENTENÇA DE PRESCRIÇÃO. AFASTADO O ENUNCIADO N.º 106, DO STJ. CONSUMADA A PRESCRIÇÃO POR INÉRCIA DO EXEQUENTE POR LONGO LAPSO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0012819-06.2003.8.05.0274
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
e como apelado
ELQUISSON DIAS SOARES
.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao apelo interposto
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator